Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Processo : 0725418-83.2021.8.07.0003 DESPACHO Em análise à petição de id. 51013475. Após inclusão do processo em pauta de julgamento, o apelante retorna aos autos para requerer a suspensão do processo, a fim de aguardar apuração das condutas de Danilo e Thalita que corre na esfera criminal. Em homenagem à celeridade processual, o pedido de suspensão será examinado no próprio voto. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator